Tribunal: TJSP
Processo: 2256216-02.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2256216-02.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SCANIA BANCO S/A, são embargados MITRANSMAQ - MINERAÇÃO,
TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA. ME, ROZINEIDE BEZERRA
DA SILVA e ALTAIR TAVARES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2256216-02.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE(S): SCANIA BANCO S/A
EMBARGADO(S): MITRANSMAQ MINERAÇÃO, TRANSPORTE E
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA. ME
ORIGEM: SÃO PAULO FORO CENTRAL 3a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.276
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO

INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao v.
acórdão de fls. 250/252, que negou provimento ao agravo de instrumento em ação de
busca e apreensão.
O conteúdo do aresto, ao ver da embargante, enseja
esclarecimento para suprir contradição, permitindo-se a reversão do resultado adotado.
Alega, em suma, que existência de contradição, por
entender que a questão foi analisada em primeiro grau, não havendo supressão de
instância.
É o relatório.
Pretende a embargante autorização para apreender o
bem dado em garantia, ainda que a ação tenha sido convertida em execução.
Pelo que se observa, ainda que tenha pleiteado ao
juízo a apreensão do bem, tal questão não foi apreciada em primeira instância, o que
implicaria supressão de instância sua análise por esta Corte.
No entanto, não há obscuridade, dúvida ou omissão
a ser suprida, apenas inconformismo da parte, estranho aos limites da via declarativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, o v. acórdão embargado promoveu o
enfrentamento compatível com os elementos trazidos aos autos, sendo os argumentos
elaborados ausentes de caráter elucidativo, mas no intuito de reinaugurar a análise de
argumentação para a composição da questão.
Rejeito os embargos.
LUIZ EURICO
RELATOR